Tribunal: TJDFT
Processo: 0722315-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722315-11.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ALESSANDRA PONTES ROSCOE AGRAVADO: IZALCI LUCAS DESPACHO ALESSANDRA PONTES ROSCOE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduz que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido do agravado de condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 3o, do CPC, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Não conheço do pedido da agravante de fixação de honorários advocatícios, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido constante na petição de ID 36189486 e determino à Secretaria que desentranhe as peças de ID 36188421, ID 36188430 e ID 36188433. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020